Tribunal: TJSP
Processo: 2164579-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de execução prematura – Inadmissibilidade – Medida liminar proferida em 2018 e confirmada na sentença que determinou a retirada de centenas de moradores de área de risco – Agravante que há pelo menos dois anos conhece essa obrigação e os demais fundamentos da ação civil pública – Necessidade de dar início ao incidente a fim de propiciar o acompanhamento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de execução prematura – Inadmissibilidade – Medida liminar proferida em 2018 e confirmada na sentença que determinou a retirada de centenas de moradores de área de risco – Agravante que há pelo menos dois anos conhece essa obrigação e os demais fundamentos da ação civil pública – Necessidade de dar início ao incidente a fim de propiciar o acompanhamento judicial das medidas determinadas na sentença – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164579-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164579-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29334 Página 2 de 5
VOTO No 29334
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164579-33.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: GUARULHOS
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE GUARULHOS
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Alegação de execução
prematura Inadmissibilidade Medida liminar proferida em
2018 e confirmada na sentença que determinou a retirada de
centenas de moradores de área de risco Agravante que há pelo
menos dois anos conhece essa obrigação e os demais fundamentos
da ação civil pública Necessidade de dar início ao incidente a
fim de propiciar o acompanhamento judicial das medidas
determinadas na sentença Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de
Guarulhos contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca local (traslado de fls 45/46)
em
cumprimento de sentença favorável ao Ministério Público Paulista que,
em essência, rejeitou a impugnação à pronta execução de obrigação de
fazer.
Pedido de reforma, sumariado, no início prematuro do
cumprimento da sentença, diante da existência de pedido de efeito
suspensivo ao apelo, além de não se tratar de hipótese legal para a
instauração do incidente (fls 1/24).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 52/53).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 59/68).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164579-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29334 Página 3 de 5
do recurso (fls 79/80).
É o relatório.
De início, observo que o Agravo de Instrumento no 2113191-
91.2020.8.26.0000, também interposto pelo Município de Guarulhos,
nem sequer foi conhecido na sessão de julgamento virtual do dia
31/07/2020.
Ao mérito.
O Município de Guarulhos foi condenado em ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público Paulista, com ordem de
remoção de 160 moradores e derrubada de 40 construções edificadas na
área denominada SP-GRU-SR-71/CPRM, à Rua Enedina Torchetti,
Jardim Palmira, naquela urbe (sentença de fls 36/39 dos autos originais).
Iniciado o cumprimento de sentença, o Município
apresentou impugnação com os seguintes fundamentos: a) oferecimento
prematuro do incidente de cumprimento de sentença; b) ausência de
hipótese legal para a instauração do incidente; c) necessidade de
observância dos instrumentos de planejamento fiscal-orçamentário.
Diante da rejeição da impugnação pelo digno magistrado a
quo, a Prefeitura arriscou este agravo de instrumento com os mesmos
fundamentos já anteriormente conhecidos.
Por isso o agravo de instrumento será improvido.
Com efeito, observo que há liminar concedida da qual não
se tem notícia nestes autos se devidamente cumprida desde março de
2018, determinando a retirada dos moradores no prazo de 120 dias.
Nestes termos, mais do que necessário é o pronto início do
incidente a fim de propiciar o acompanhamento judicial das medidas
determinadas na r, sentença. Logo, não cabe a alegação de oferecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164579-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29334 Página 4 de 5
prematuro do cumprimento de sentença ou inovação jurídica indevida.
Também não cabe a afirmação da necessária observância
dos instrumentos de planejamento fiscal-orçamentário, pois o Município,
há tempo, já estava ciente da determinação de retirada dos moradores e
dos demais fundamentos da ação civil pública. Nada fez, nada planejou,
nada orçou. Optou por não tomar providência alguma. Deve, portanto,
assumir essa responsabilidade.
Além disso, como argumento de reforço, transcrevo trecho
do judicioso parecer do douto Procurador de Justiça Dr. José Carlos de
Freitas, oficiante nos autos (fls 80): A r. sentença não determinou a
liquidação e a regularização da ocupação do solo de qualificação
urbana depende exclusivamente de atos da Administração, da iniciativa
do agravante com o levantamento da situação fundiária, elaboração de
plantas, obtenção de certidões do ofício predial, levantamento
planialtimétrico, contratações, licitações, estudos técnicos, elaboração
de cronogramas etc, enfim, de uma etapa procedimental necessária ao
cumprimento da decisão judicial.
Novamente na linha de argumentos do Juízo e do agravado
(fl. 65), havendo percalços com o procedimento (quer de ordem
orçamentária, urbanística, ambiental etc), poderá o agravante, a tempo
e modo, provocar decisão judicial para aumentar o prazo, desde que, é
óbvio, o município comprove que está diligenciando a regularização
sem a morosidade paquidérmica que anima a Administração Pública.
Do contrário, sujeitar-se o cumprimento da ordem judicial
ao alvedrio do agravante, a uma conduta marcada por práticas
administrativas reconhecidamente menos republicanas, é tornar as
decisões do Judiciário submissas à Administração, vassalagem esta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164579-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29334 Página 5 de 5
pretendida pelo município, que é infensa ao Estado de Direito.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator